Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738870-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA BRECHT DA HORA visando reformar a decisão ID 167455515, integrada pela decisão ID 169112401, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de Cumprimento de Sentença dos autos de Reintegração de Posse n. 0705133-23.2018.8.07.0020, movido em desfavor do ex companheiro de sua mãe NILO SOUSA FILHO. Decisão ID 162558880 indeferiu o pedido da agravante para penhorar 10% (dez por cento) sobre cada remuneração percebível pelo executado, porém foi reformada pelo agravo de instrumento 0728300-56.2023.8.07.0000 que deferiu pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios. Foi proferida a decisão ID 167455515 recorrida, suspendendo a execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis). A decisão ID 169112401 rejeitou embargos de declaração opostos em relação à decisão recorrida. O agravante alega nas razões de agravo ID 51310757 que a decisão recorrida ID no 167455515 “não poderia, em flagrante benefício ao Devedor, suspender a execução antes de proceder à penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor”, “como determinado pela Decisão de ID no 49084874, nos autos do Agravo de Instrumento no 0728300-56.2023.8.07.0000”. Argumenta que ao suspender a execução, a decisão agravada ID no 167455515 não levou em conta o fato de que ainda estava em curso prazo para o Executado se manifestar na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil, e que a efetivação “da penhora do veículo decretada pela Decisão de ID no 165660180 somente poderá se dar após a obrigatória observância do princípio do devido processo legal, e de seus consectários, ampla defesa e contraditório”. Requer: [...] a concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar a suspensão da eficácia da Decisão agravada, determinando-se que implemente imediatamente os descontos em favor da Exequente de 10% de cada remuneração percebível pelo Executado. [...] Ao final, requer a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a decisão que negando contrariando o disposto no art. 921, III, do CPC, suspendeu a execução e que não enfrentou os argumentos deduzidos pela Agravante, não obstante a oposição dos Embargos de Declaração, determinando o imediato cumprimento da pela Decisão de ID no 49084874, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0728300-56.2023.8.07.0000, no sentido de que, antes de qualquer suspensão do feito, proceda aos descontos em favor da Exequente de 10% de cada remuneração percebível pelo Executado, NILO SOUSA FILHO, conforme autoriza a lei e a jurisprudência. No dia 25/9/2023 foi proferida a decisão ID 172736810 na origem determinado que seja oficiado ao empregador do executado, para implementação dos descontos nos rendimentos do devedor, conforme decisão proferida no agravo de instrumento de no 0728300-56.2023.8.07.0000. Chamo o feito à ordem para determinar que seja oficiado ao empregador do executado, para implementação dos descontos nos rendimentos do devedor, conforme decisão proferida no agravo de instrumento de no 0728300-56.2023.8.07.0000 (Id. 165711487). Pelo despacho ID 52035987 determinei intimar o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. A agravante peticionou informando (ID 52366568) que persiste o interesse recursal. Sem contrarrazões (ID 53993325). Preparo regular (ID 51316625). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, em análise dos autos de origem 0705133-23.2018.8.07.0020, verifica-se que, após a interposição deste recurso, no dia 25/9/2023, foi proferida a decisão ID 172736810 na origem com chamamento do feito à ordem para determinar expedição de ofício ao empregador do executado, para implementação dos descontos nos rendimentos do devedor, conforme decisão proferida no agravo de instrumento de no 0728300-56.2023.8.07.0000: Chamo o feito à ordem para determinar que seja oficiado ao empregador do executado, para implementação dos descontos nos rendimentos do devedor, conforme decisão proferida no agravo de instrumento de no 0728300-56.2023.8.07.0000 (Id. 165711487). [ID 172736810 na origem] A modificação do provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a decisão recorrida já não é mais eficaz, não persiste a irresignação da recorrente. O art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil prevê que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo interesse na manutenção do recurso, não deve ser ele conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator